Tribunal: TJDFT
Processo: 0720392-52.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE POLICIAL COERENTE COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ATUANTES NO CASO. FOTOGRAFIA DAS LESÕES. LAUDO PERICIAL DAS MUNIÇÕES APREENDIDAS. RESULTADO POSITIVO PARA EFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DA FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INCIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO. DETRAÇÃO INCABÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstradas a autoria e a materialidade dos crimes imputados ao réu na denúncia, sobretudo, pela palavra firme e coerente da vítima, ainda que apenas na fase policial, corroborada pelas fotografias das lesões experimentadas pela vítima, pelos depoimentos dos policiais atuantes no caso e pelo laudo pericial das munições apreendidas, deve ser mantida a condenação.
2. Valorada negativa uma circunstância judicial e sendo o réu reincidente, se mostra impossível a fixação da pena no mínimo legal para os delitos, bem ainda, a fixação de regime prisional menos gravoso e, ainda, a permissão para recorrer em liberdade. Ainda mais, no caso dos autos, em que se vê claramente que o réu tem o crime como meio de vida, não dando nenhuma demonstração que pretenda mudar. Sendo assim, deve ser mantida a custódia cautelar para a garantia da ordem pública, consoante decidido em primeiro grau.
3. Expedida a carta de guia provisória, é competência do Juízo da Execução analisar a detração penal, nos termos do o artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, e o artigo 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal, mormente porque, no caso, o tempo de acautelamento provisório não tem o condão de modificar o regime inicial de cumprimento da pena.
4. Recurso conhecido e desprovido.